Tribunal: TJSP
Processo: 1031606-14.2023.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - Acórdão combatido que não apresenta vícios a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de prequestionamento que não se justifica, na medida em que as matérias foram devidamente abordadas, ainda que sem menção expressa de cada um dos dispositivos indicados – Enfrentamento dos temas que por si

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - Acórdão combatido que não apresenta vícios a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de prequestionamento que não se justifica, na medida em que as matérias foram devidamente abordadas, ainda que sem menção expressa de cada um dos dispositivos indicados – Enfrentamento dos temas que por si só prequestionam a matéria – Precedentes do STJ - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.